Tribunal: STF
Processo: HC 185304
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 561.705/RJ, submetido à relatoria do Ministro FELIX FISCHER.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 13/4/1966) teve a prisão temporária decretada e foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal). 
    Ao receber a denúncia, em 8/11/2019, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva em decisão assim fundamentada (Doc. 7, fls. 47-49):
    […]
    3. No que diz respeito ao pedido de decretação de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público às fis. 349/353, passo a decidir.
    Consta da denúncia que, no dia 29 de outubro de 2017, aproximadamente às 23h50min, na Avenida Virgínia Lane, Parque dos Artistas, nesta cidade, os denunciados, consciente e voluntariamente, em comunhão de ações e desígnios entre si e com elementos não plenamente identificados, com vontade de matar, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vitima Luiz Ricardo Chrisóstomo do Rio, vulgo "Português", causando-lhe as lesões corporais descritas no AECD de fls. 98/102, as quais foram a causa eficiente de sua morte. 
    Nos termos da peça acusatória, o crime teria sido cometido por motivo fútil, haja vista ter sido motivado por discussão entre a vitima e os denunciados por conta da localização do cavalo daquela em festa ocorrida no sitio do denunciado GIMENES RAMBALT.
    Ainda narra o Parquet que se encontra presente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa vitima, eis que teria sido alvo de emboscada montada pelos denunciados e outros elementos que se valeram de carros para tal, além da superioridade numérica do grupo que perpetrou o crime.
     Como é cediço, a decretação da segregação cautelar reclama, segundo a sistemática processual Processo Presença de um dos requisitos previstos Penal, nos incisos do artigo 312, do Código de vale dizer: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a garantia da futura aplicação da lei penal. 
    Antes, de se proceder à aferição quanto à processual presença dos fatores descritos pelo art. 312 do penal, importa verificar que há de se a prisão preventiva é cabível, atividade intelectiva ser empreendida à luz do art. 313 do CPP. 
    A conclusão, que ora se adianta, é pela decretação da prisão preventiva. Senão vejamos. 
    O exame dos autos permite concluir Penal é doloso que o crime previsto no artigo 121, §2°, II e IV, do Código é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, o que viabiliza, em tese, a prisão preventiva, na forma do inciso I, do art. 313 do CPP. 
    No que concerne aos pressupostos específicos para a decretação da medida cautelar prisional, cumpre verificar a presença de indícios suficientes de autoria e da prova da materialidade delitiva - fumus comissi delicti -, como demanda a literalidade do precitado art. 312 do Código de Processo Penal.
    Em juízo de cognição sumária, pode-se concluir que, no caso vertente, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, tal como se extrai dos autos do procedimento 861-01827/2017, e, mais notadamente, dos termos de declaração das testemunhas André Filippi Chrisostomo do Rio (fls. 31/31v°), Michel Marinho da Silva (fls. 35/36), Uenison Marinho Raquel (fls. 39/40), David Wellington de Souza Silva (fls. 45/46), Reginaldo Francisco da Silva (fls. 47/47v°), Suellen Cunha da Silva (fls. 54/55), Cristiano da Silva (fls. 56/57), Talita Silva Caldas (fls. 58/59 e 62/63), Marcos Vinicius de Souza Oliveira (fls. 64/69), Vanderson Rufino de Oliveira (fls. 83/84) e Vitor de Souza Alves (fls. 92/96). Nesta linha, está positivado o fumus comissi delicti. 
    Nesse ponto, cumpre destacar que as testemunhas ouvidas em sede policial noticiaram que os denunciados estariam envolvidos em confusão com a vítima no dia dos fatos, tendo permanecido no sitio mesmo após a partida da vítima. Desse modo, os relatos indiciam que, em momento posterior a discussão, a vitima teria retornado ao sitio em uma motocicleta, ocasião na qual foi iniciada uma perseguição por parte dos denunciados, tendo culminadona execução da vitima. 
    O periculum libertatis, por seu turno, decorre da gravidade em concreto do comportamento supostamente praticado pelos nacionais LUIZ AMARO SILVA DO NASCIMENTO, RENATO ABREU e GIMENES RAMBALT TEIXEIRA, notadamente por se tratar de conduta atentatória ao bem jurídico vida. 
    Frise-se que as circunstâncias do fato indicam a periculosidade dos agentes, que teriam atentado contra a vida da vítima por motivo fútil e com emprego de arma de fogo. 
    Desta sorte, infere-se que a segregação cautelar é medida necessária para a manutenção da ordem pública, dada a gravidade do delito supostamente cometido pelos indiciados. 
    De igual forma, a medida cautelar excepcional presta-se a assegurar a conveniência da instrução criminal, na medida em que a liberdade dos denunciados retiraria das testemunhas a tranquilidade necessária a que prestem suas declarações em Juízo livres de qualquer espécie de coação ou temor. Inclusive, nesse ponto, cumpre salientar que uma das testemunhas ouvidas menciona que temia pela própria vida. 
    Por derradeiro, não há que se aplicar o princípio da homogeneidade ou da proporcionalidade, em virtude do quantum de pena abstratamente previsto em lei para o crime supostamente praticado pelos denunciados. 
    Neste contexto, é de se notar que, em caso de eventual condenação, não haverá óbices à estipulação de regime inicial fechado para o cumprimento da sanção penal, motivo por que prisão cautelar não configura medida excessiva ou desproporcional. 
    Diante deste quadro, a prisão preventiva justifica-se considerando para a garantia da ordem pública, a gravidade do delito a ele imputado, bem como mostrando-se para assegurar a instrução criminal, insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão descritas no art. 319 do CPP. 
    Pelo exposto, LUIZ AMARO SILVA TEIXEIRA, DO NASCIMENTO, RENATO ABREU e GIMENES RAMBALT Penal. 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem, em julgado assim ementado (Doc. 7, fls. 4-6):
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. 
    Pacientes denunciados pela prática de homicídio qualificado porque teriam executado a vítima a tiros após uma discussão durante uma festa popular, em que a vítima teria prendido seu cavalo em local impróprio, o que deu azo a uma discussão. Finda a discussão, a vítima foi embora e pouco depois retornou à fazenda conduzindo uma motocicleta, ocasião em que teria sido perseguida por seus algozes, de carro, e atingida por disparos de arma de fogo. 
    Impetrantes que questionam, inicialmente, a prisão temporária, ao argumento de que a medida nada acrescentou nas investigações. Com a conversão da prisão temporária em preventiva não há mais espaço para a discussão, já que a prisão, agora, é mantida por novo título. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 
    Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Modus operandi do crime. Homicídio praticado mediante emboscada, com prevalência da superioridade numérica dos algozes em relação à vítima, perseguida e alvejada por disparos de arma de fogo. Necessidade da prisão. Periculosidade demonstrada. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 
    Garantia da instrução criminal. Testemunhas inquiridas em sede policial que precisarão ser ouvidas em juízo, em audiência que já se encontra designada. 
    Declarações das testemunhas em sede policial que apontam os pacientes como prováveis autores do crime, além de referirem comportamentos violentos e sua reputação como pessoas temidas na localidade. Elementos contidos no inquérito que, independentemente de ser verdadeiro ou não seu conteúdo, constituem indícios de autoria e apontam a periculosidade dos pacientes. 
    Alegação de ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto de prisão. Inquérito que se estendeu de outubro de 2017 até novembro de 2019, com a colheita das declarações de diversas testemunhas e diligências de busca e apreensão, que resultaram na arrecadação de objetos que indiciam prática de crimes. Contemporaneidade que se observa entre os motivos ensejadores da custódia e a data da decretação da prisão, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal. 
    Primeiro e terceiro pacientes que se encontram foragidos. Certidão cartorária recente que noticia que ainda não há cumprimento de mandados de prisão. Pacientes que demonstram não ter intenção de colaborar com a instrução criminal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 
    Medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal. Insuficiência. Necessidade da prisão preventiva demonstrada. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada. Unânime. 
    Na sequência, nova impetração, dessa vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, a qual não foi conhecida pelo Ministro Relator, em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADO. AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSIÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA DE COVID-19. NECESSIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta imputada, vez que, conforme se dessume dos autos, ele, supostamente, acompanhado de outros agentes teriam perpetrado a conduta criminosa, consistente em homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima; porquanto, conforme relatado na decisão objurgada, "os denunciados estariam envolvidos em confusão com a vítima no dia dos fatos, tendo permanecido no sitio mesmo após a partida da vítima. Desse modo, os relatos indiciam que, em momento posterior a discussão, a vítima teria retornado ao sitio em uma motocicleta, ocasião na qual foi iniciada uma perseguição por parte dos denunciados, tendo culminado na execução da vítima"; a qual teria sido alvejada por disparos de arma de fogo, circunstâncias a revelar a periculosidade do ora Agravante, justificando, assim, a manutenção de seu encarceramento provisório. 
    III - Ademais, a segregação cautelar do Agravante, encontra-se devidamente fundamentada, em dados concretos extraídos dos autos, também, para a conveniência da instrução criminal, vez que, conforme relatado no decreto de prisão preventiva "[…] a liberdade dos denunciados retiraria das testemunhas a tranquilidade necessária a que prestem suas declarações em Juízo livres de qualquer espécie de coação ou temor. Inclusive, nesse ponto, cumpre salientar que uma das testemunhas ouvidas menciona que temia pela própria vida". 
    IV - No que tange à asserção da Defesa de que: "a decisão combatida padece de nulidade, na medida em que baseada em motivos extemporâneos ao tempo do ergástulo", tenho que não há flagrante ilegalidade a ser sanada, vez que, conforme relatado "Embora o crime tenha ocorrido em outubro de 2017, o inquérito se estendeu até novembro de 2019, com a colheita das declarações de diversas testemunhas em sede policial, que prestaram informações a respeito do crime e descreveram o comportamento dos pacientes, indicando sua periculosidade", sendo que na, hipótese, o ora Agravante, supostamente, se encontraria foragido, bem como que durante busca e apreensão em sua casa teriam sido encontrados objetos que evidenciariam a suposta participação dele em "grupo de extermínio", não havendo que se falar, no caso, em ausência de contemporaneidade dos fatos que ensejaram a imposição da constrição cautelar. 
    V - "A aferição da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a angusta via do writ, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal" (HC n. 363.791/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 30/9/2016). 
    VI - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Por tal razão, também não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. 
    VII - No que pertine às teses aventadas no recurso a respeito da necessidade de imposição de prisão domiciliar ao ora agravante, notadamente no ponto em que tece considerações acerca do COVID - 19 a quaestio não foi apreciada pela eg. Corte origem, o que obsta o exame desta Corte Superior a fim de se evitar a indevida supressão de instância. 
    VIII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 
    Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, a defesa reitera a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar. Alega a carência de fundamentação idônea da decisão que implicou a custódia, pois calcada apenas na gravidade abstrata do delito. Enfatiza que o decreto preventivo, a pretexto de garantir a ordem pública - fundamentado na suposta periculosidade do Paciente, somente veio a ser proferido após quase 03 (três ) anos da data do cometimento do delito em tela. Destaca que o paciente sofre de asma crônica de alta probabilidade de morte. Enfatiza a pandemia causada pela Covid-19. 
    Requerem os impetrantes, assim, a concessão da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, seja a custódia substituída por prisão domiciliar ou pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    É o relatório. Decido. 
    O Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da segregação preventiva do paciente com arrimo nos seguintes fundamentos: 
    [...] A segregação cautelar do Agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta imputada ao Agravante, vez que, conforme se dessume dos autos, ele, supostamente, acompanhado de outros agentes teriam perpetrado a conduta criminosa, consistente em homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima; porquanto, conforme relatado na decisão objurgada, "os denunciados estariam envolvidos em confusão com a vítima no dia dos fatos, tendo permanecido no sitio mesmo após a partida da vítima. Desse modo, os relatos indiciam que, em momento posterior a discussão, a vítima teria retornado ao sitio em uma motocicleta, ocasião na qual foi iniciada uma perseguição por parte dos denunciados, tendo culminado na execução da vítima"; a qual teria sido alvejada por disparos de arma de fogo, circunstâncias a revelar a periculosidade do ora Agravante, justificando, assim, a manutenção de seu encarceramento provisório. 
    Ademais, a segregação cautelar do Agravante, encontra-se devidamente fundamentada, em dados concretos extraídos dos autos, também, para a conveniência da instrução criminal, vez que, conforme relatado no decreto de prisão preventiva "[…] a liberdade dos denunciados retiraria das testemunhas a tranquilidade necessária a que prestem suas declarações em Juízo livres de qualquer espécie de coação ou temor. Inclusive, nesse ponto, cumpre salientar que uma das testemunhas ouvidas menciona que temia pela própria vida". 
    No que tange à asserção da Defesa de que: "a decisão combatida padece de nulidade, na medida em que baseada em motivos extemporâneos ao tempo do ergástulo", tenho que não há flagrante ilegalidade a ser sanada, vez que, conforme relatado "Embora o crime tenha ocorrido em outubro de 2017, o inquérito se estendeu até novembro de 2019, com a colheita das declarações de diversas testemunhas em sede policial, que prestaram informações a respeito do crime e descreveram o comportamento dos pacientes, indicando sua periculosidade", sendo que na, hipótese, o ora Agravante, supostamente, se encontraria foragido, bem como que durante busca e apreensão na casa do Paciente teriam sido encontrados objetos que evidenciariam a suposta participação dele em "grupo de extermínio", não havendo que se falar, no caso, em ausência de contemporaneidade dos fatos que ensejaram a imposição da constrição cautelar. 
    Outrossim, deve-se consignar que maiores incursões acerca da autoria e da materialidade delitiva, do crime em questão, demanda aprofundado exame de material fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. 
    […]
    Ressalte-se, ainda, que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    No mais, quanto às teses aventadas no recurso a respeito da necessidade de imposição de prisão domiciliar ao ora agravante, notadamente no ponto em que tece considerações acerca de "Pandemia de covid-19 com asma crônica de alta probilidade de morte, necessidade de prisão domiciliar humanitário conforme atestado", entendo que a quaestio não foi apreciada pela eg. Corte origem, o que obsta o exame desta Corte Superior a fim de se evitar a indevida supressão de instância. 
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 
    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    Conforme destacou a Corte Superior, é imperiosa a necessidade de se garantir a ordem pública, evidenciada sobretudo diante de fatos concretos aos quais se atribuiu gravidade e que revestem a conduta de remarcada reprovabilidade. Com efeito, sobressai dos autos que o paciente, Sargento da Polícia Militar, de quem se espera acirrado combate à criminalidade, é acusado da prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi atingida por disparos de arma de fogo, após se envolver em discussão por conta da localização de um cavalo em festa ocorrida no sítio do denunciado GIMENES RAMBALT. 
    Esta SUPREMA CORTE já assinalou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Nessa mesma linha de entendimento: HC 154.906-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/6/2018; HC 149.742-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; HC 142.435- AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/6/2017; HC 141.547-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; HC 137.027, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 8/5/2017. 
    Ainda, a informação constante do decreto prisional de que uma das testemunhas ouvidas menciona que temia pela própria vida evidencia a atualidade da medida e a necessidade de manter a prisão cautelar por conveniência da instrução criminal (HC 142.369, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 22/6/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 139.148 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/4/2017; HC 129.168, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 16/12/2015). 
    Não bastasse, o registro de que o paciente se encontraria foragido reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se, a propósito: HC 168029 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/5/2019; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016. 
    De outro lado, em relação ao pedido de prisão domiciliar, não se desconhece a edição da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Todavia, é importante registrar que, de acordo com os arts. 4º e 5º do referido ato normativo, tais medidas são destinadas, por primeiro, aos magistrados com competência para a fase de conhecimento e àqueles competentes para o acompanhamento da execução penal.
    No caso, pelo que se depreende dos documentos juntados, as instâncias antecedentes não enfrentaram as questões relacionadas à revogação da prisão do paciente com vistas à redução dos riscos epidemiológicos da disseminação do vírus. Assim, qualquer juízo desta CORTE a respeito do tema implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016). 
    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 159.624 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente